Tribunal: TJMT
Processo: 1024681-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024681-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (EMBARGANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO RODRIGUES - CPF: 423.316.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERTI ZEILMANN - CPF: 541.868.031-53 (EMBARGADO), NELSO ZEILMANN - CPF: 060.715.110-20 (EMBARGADO), MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.543.641/0001-18 (EMBARGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076/STJ – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Diante da ausência de desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica motivo para retratação da decisão anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024681-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS ANJOS

AGRAVADOS:

GERTI ZEILMANN, NELSO ZEILMANN, MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, M.M. ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de GERTI ZEILMANN e OUTROS (proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, nos termos do art. 356, I, do CPC, condenando os Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado (José Gilberto Rodrigues) no polo passivo da lide.

Defendem os Recorrentes a exclusão da condenação em honorários advocatícios ao argumento de ausência de litigiosidade ou, subsidiariamente, a reduzida da verba para o percentual de 2%, à luz dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação dos Agravantes em litigância de má-fé (Id. 243213690).

O instrumental foi julgado e desprovido, à unanimidade, por esta Câmara em sessão realizada em 27/11/2014 (Id. 255756694).

Contra o acórdão de julgamento foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram igualmente rejeitados, à unanimidade, em sessão realizada em 19/02/2015 (Id. 270586359).

Contudo, interposto Recurso Especial pelo Agravantes, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o Tema 1.076 do STJ (Id. 289217896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e ILDACI CATARINA DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de GERTI ZEILMANN e OUTROS (proc. n. 0012148-41.2013.8.11.0055), julgou improcedente os pedidos formulados em face de Nelso Zeilmann e Gerti Zeilmann, nos termos do art. 356, I, do CPC, condenando os Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como deferiu a inclusão de terceiro interessado (José Gilberto Rodrigues) no polo passivo da lide.

O recurso foi julgado e provido, à unanimidade, em sessão realizada em 27/11/2024, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS E CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DESCABIMENTO – PLEITO AUTORAL COMBATIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076/STJ – EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a alegação de ausência de litigiosidade para fins de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando o pedido do Recorrente é efetivamente combatido pela parte contrária.

Consoante determinação da Corte Superior, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
Tema 1076
), hipóteses não verificadas no caso em tela.

A alegação de que o imóvel da ação não incide sobre a propriedade do terceiro interessado admitido no polo passivo da lide, suposto lindeiro da área sub judice, é matéria que depende de instrução processual, pelo que se revela temerária sua imediata exclusão do polo passivo da demanda.

Os subsequentes aclaratórios foram rejeitados, contudo,
interposto Recurso Especial pelo Agravantes, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 1.076
.

Pois bem.

Como se observa do julgamento do instrumental, a pretensão dos Recorrentes de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, no caso em tela, vai de encontro à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do respectivo Tema, que admite tal fixação apenas quando

o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, situações não verificadas na espécie.

Com efeito, assim restou expressamente consignado no aresto:

“
Nesse diapasão, a pretensão de fixação de honorários por equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontra óbice em entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de forma que a questão não demanda maiores debates.

Com efeito, consoante determinação da Corte Superior, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (
Tema 1076
), hipótese não verificadas no caso em tela
”.

Logo, diante da ausência de desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estando o julgado, em verdade, alinhado ao entendimento vinculante,
deixo de exercer
o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desa. Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025